Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-03.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003509-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - CNPJ: 21.020.186/0001-10 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003509-03.2018.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não cabe condenação por dano moral se não preenchidos os requisitos próprios à indenização postulada, que pressupõe a demonstração do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Verificado que a parte autora não se utilizou da demanda com o intuito de receber vantagens indevidas ou induzir a erro o juízo, é caso de afastar a penalidade imposta, por não configurar litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003509-03.2018.8.11.0003

APELANTE: J GUIMARAES LOCACOES EIRELI

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais em Razão de Negativação Indevida nos Órgãos de Proteção ao Crédito n. 1003509-03.2018.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por J. Guimarães Locações EIRELI.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais em Razão de Negativação Indevida ajuizada por J. Guimarães Locações EIRELI em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou improcedente
o pedido da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou ainda a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como condenou à pena de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, a ser revestido em favor da parte reclamada, na forma do art. 81 do CPC.

APELO
: a apelante sustenta que somente teve conhecimento da negativação relativa à fatura do período discutido na Ação n. 1008871-20.2017.8.11.0003, em momento posterior ao ajuizamento da referida ação, quando teve frustrada uma relação negocial, bem assim que o fato de a reclamação acerca da referida negativação ter sido posterior a esta, não fragiliza o direito invocado.

Aduz da desnecessidade de juntar cópia do processo n. 1008871-20.2017.8.11.0003, que tramita na forma virtual perante o mesmo Juízo, bem assim da falta de sua intimação para sanar o vício apontado e a possibilidade de reunião dos referidos processos.

Argumenta que o suposto débito de R$9.714,60 não se trata de fatura de consumo como alega a apelada, porque se refere a valor exorbitante incompatível com as demais faturas, o que configura indevida, ilegal e arbitraria a cobrança.

Afirma que a negativação gerou abalo moral indenizável em razão de constrangimentos vivenciados e da frustração de negócios.

Alega que os honorários advocatícios de sucumbência e a penalidade por litigância de má-fé foram arbitrados de forma desarrazoada, não condizente com a realidade fática, porque neste ultimo caso, não houve má-fé de sua parte a ensejar a referida condenação.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, a anulação para oportunizar a juntada de cópia do processo n. 100887120.2017.8.11.0003, ou ainda, que seja reduzido o percentual arbitrado para os honorários advocatícios e afastada a multa por litigância de má-fé.

CONTRARRAZÕES
: Id. 126638351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003509-03.2018.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por J. Guimarães Locações EIRELI. de sentença de improcedência tirada da Ação de Indenização por Danos Morais em Razão de Negativação Indevida ajuizada em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia.

A lide advém da negativação do nome da autora, aqui apelante, nos cadastros de proteção ao crédito na data de 15/09/2017, em razão de suposto débito junto à concessionária ENERGISA Mato Grosso, no valor de R$9.714,00 (nove mil setecentos e quatorze).

Discute-se a inicial que a referida negativação se refere à unidade consumidora n. 6/107244-6, de fatura emitida em setembro de 2017, que estaria inserida no período de dezembro de 2016 a outubro de 2017, em discussão no
Processo n. 1008871-20.2017.8.11.0003
.

Narra que a negativação nos órgãos de proteção ao crédito teria provocado constrangimentos e abalos à imagem da empresa autora, dentre os quais, teria sido impossibilitada de efetuar compras a prazo, contrair empréstimos, alugar o seu estabelecimento, transferir a conta de sua agência bancária.

A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que não ficou demonstrada conduta ilícita da requerida pela negativação do nome da autora, bem como aplicou a multa por litigância de má-fé, por considerar que houve alteração da verdade dos fatos, porque a referida negativação se deu previamente ao ajuizamento da ação que supostamente discute o débito (Processo n. 1008871-20.2017.8.11.0003).

O cerne do recurso é saber se restou demonstrados os danos morais postulados pela autora, aqui apelante, que foram negados pela sentença impugnada, saber ainda se é o caso de afastar a condenação por litigância de má-fé.

Verifica-se da prova documental que a negativação do nome da autora foi pela dívida no valor de R$9.714,00 (nove mil setecentos e quatorze), na data de 15/09/2017.

Na
Apelação n. 1008871-20.2017.8.11.0003
, tirada da sentença de parcial procedência da ação de indenização por danos materiais e danos morais c/c repetição de indébito, restou reconhecido o direito vindicado pela autora locadora exclusivamente quanto ao valor que exceder o seu consumo a partir do mês que retornou ao imóvel e até a fatura do mês de junho de 2017, cuja responsabilidade do pagamento pelo referido excedente, inclusive a ser apurado em sede de liquidação de sentença, foi atribuída exclusivamente à locatária à época (Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A.).

Não foi reconhecida a responsabilidade da Energisa quanto aos débitos das faturas que foram comprovadas pela autora, aqui apelante (locadora), ou seja, de dezembro/2016 a junho/2017 e nem quanto aos meses posteriores, porquanto no que se refere a estes últimos, ou seja, de julho/2017 a outubro/2017, a autora locadora não apresentou as respectivas faturas.

Assim, considerado que naquele processo n.
1008871-20.2017.8.11.0003
foi afastada a responsabilidade da Energisa quanto às faturas comprovadas, vale repetir, de dezembro/2016 a junho/2017 e que com relação aos meses posteriores (julho a outubro/2017) foi afastado o direito postulado pela autora por falta de comprovação, em razão de não ter juntado as faturas dos referidos meses, não há como reconhecer a ilicitude da negativação discutida nestes autos.

Além do mais, o extrato da negativação sequer indica a que fatura se refere dívida, e a autora, por sua vez, embora sustente se referir a fatura de setembro/2017, também não conseguiu demonstrar que seja exatamente sobre este especifico mês a cobrança, porquanto não apresentou a fatura do mês que noticia.

Dessa forma, verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos próprios a indenização postulada, que pressupõe a demonstração do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

No que tange a penalidade por litigância de má-fé, é caso de reforma da sentença, porquanto não ficou demonstrado que a parte autora tenha utilizado a demanda
para obter ilegal provimento ou induzir de forma fraudulenta a erro o juízo.

No caso, não se verifica que a autora se enquadra na hipótese prevista nos incisos II e III do art. 80 do CPC, considerando que ingressou com ação em razão da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Desse modo, é caso de afastar a penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Por derradeiro, não cabe a pretensão de anulação da sentença para juntada de cópia do processo, porque se trata de processo eletrônico acessível ao julgador de origem e de segundo grau.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que foram arbitrados dentro dos limites estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, não se mostram desarrazoados.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
,
para reformar, em parte, a sentença impugnada
, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantém-se os demais termos.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022